Tribunal: STJ
Processo: 5002416-52.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704779 - RJ (2024/0267092-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE GRACA ARANHA
ADVOGADOS
: HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
LUIZA JORDÃO - RJ167425
CAUÊ MELO IVANISSEVICH - RJ155702
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GERMANO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
ARTIGO
489
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
83
E
211
DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou a retificação de cálculos de honorários de sucumbência. No
Tribunal
a decisão foi parcialmente reformada para "afastar a quantia
a quo,
de R$ 261.864,20 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e
quatro reais e vinte centavos), relativa a honorários de sucumbência".
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA50424491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1210764f-c908-4aef-959d-7f02d8503c0d

sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.980.617/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
15/6/2023
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1210764f-c908-4aef-959d-7f02d8503c0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704779 - RJ (2024/0267092-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE GRACA ARANHA
ADVOGADOS
: HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
LUIZA JORDÃO - RJ167425
CAUÊ MELO IVANISSEVICH - RJ155702
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GERMANO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
ARTIGO
489
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
N.
83
E
211
DO
STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que determinou a retificação de cálculos de honorários de sucumbência. No
Tribunal
a decisão foi parcialmente reformada para "afastar a quantia
a quo,
de R$ 261.864,20 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e
quatro reais e vinte centavos), relativa a honorários de sucumbência".
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp n. 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o
disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.980.617/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
15/6/2023
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
retificação de cálculos de honorários de sucumbência. No Tribunal
a decisão foi
a quo,
parcialmente reformada para "afastar a quantia de R$ 261.864,20 (duzentos e sessenta e
um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), relativa a honorários de
sucumbência".
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
da Constituição Federal, visando
a,
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÉVIA CONDENAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA CUMULATIVA. ART. 85, §11, CPC. JULGAMENTO EM
APELAÇÃO.
EFEITO
SUBSTITUTIVO.
COISA
JULGADA.
VIOLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

1. PARA ALÉM DO EFEITO DEVOLUTIVO E DO EFEITO SUSPENSIVO
(COMO REGRA), POSSUI O RECURSO DE APELAÇÃO TAMBÉM O EFEITO
SUBSTITUTIVO, QUAL SEJA, AQUELE RELACIONADO À SUBSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA PELO ACÓRDÃOPROLATADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, COMO
NORMA APTA A FINALIZAR FASE PROCESSUAL, DENTRO DOS LIMITES DO
OBJETO RECURSAL (ARTS. 1.008 E 1.010, IV, CPC).
2. TENDO O V. ACÓRDÃO AFASTADO TEXTUALMENTE AS REFERIDAS
CONDENAÇÕES NÃO INCIDENTE A MAJORAÇÃO VISLUMBRADA NA
INSTÂNCIA DE SOBREPOSIÇÃO (ART. 85, §11, CPC). POR TAIS RAZÕES, NÃO
CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A CONDENAÇÃO DOS RÉUS DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RELACIONADA A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
3. A COISA JULGADA MATERIAL, ESTABILIDADE FORTE EQUIPARÁVEL
À IMUTABILIDADE DO CONSEQUENTE NORMATIVO DECORRENTE DO
PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL
FINAL
DE
MÉRITO,
ENCONTRA
PROTEÇÃO TANTO NO ALTIPLANO CONSTITUCIONAL COMO NA ESTEIRA
LEGAL, À LUZ DO ART. 5o, XXXVI, CFRB/88, E DOS ARTS. 502 E 503, CPC.
4. INCABÍVEL A IMPUTAÇÃO, EM SEDE DA FASE SATISFATIVA DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU DE EXECUÇÃO, DE CONDENAÇÃO NÃO
CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. TAMPOUCO SE ENCONTRA A CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 323, CPC,
QUANTO ÀS VERBAS IMPLÍCITAS, ASSIM QUE NÃO SE PODE ENTENDER DE
MODO CONTRÁRIO AO QUE RESTOU CONSIGNADO NO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL.
5. MUITO EMBORA AFETADO O RESP 1942196/PR PELA PRIMEIRA SEÇÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÀSISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS (TEMA 1.128), NÃO HÁ ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS
FEITOS. PORTANTO, DEVE-SE PRIVILEGIAR A EFICÁCIA DAS SÚMULAS No 43 E
57, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DOS PRECEDENTES QUE
REVELAM O ATUAL ENTENDIMENTO DESSE TRIBUNAL NO SENTIDO DE
FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO
DANOSO. (PRECEDENTE: AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.901.336/PR, RELATOR
MINISTRO GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM
, DJE
22/3/2021
DE
). 6
6/4/2021
. NÃO OSTENTANDO A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
NATUREZA TRIBUTÁRIA, NÃO HÁ QUE SEM FALAREM FIXAÇÃO
APRIORÍSTICA DA TAXA SELIC À CORREÇÃO MONETÁRIA E EVENTUAIS
JUROS, TENDO OS CÁLCULOS SIDO ELABORADOS CONFORME AS TABELAS
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS FORNECIDAS PELA PRÓPRIA
JUSTIÇA FEDERAL DA 2a REGIÃO, GOZANDO, ASSIM, DE PRESUNÇÃO DE
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE.
7. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DATASIST
INFORMATICA S/C LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Em termos práticos, no primeiro momento seriam regulares os cálculos,
AFASTANDO A TAXA SELIC por conta de o crédito exequendo não ostentar natureza
tributária. Em seguida, pelo fato de o Tribunal a quo ter julgado a questão de acordo com a
orientação dessa Corte Superior (Súm. 83, STJ), cita-se Jurisprudência veiculando
observância do TEMA REPETITIVO 905 a respeito de incidência: “(b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: JUROS DE MORA
CORRESPONDENTES À TAXA SELIC, VEDADA A CUMULAÇÃO COM
QUALQUER OUTRO ÍNDICE ”.
Ao que parece, há inegável inconsistência, entre o conteúdo do r. Acórdão veiculado
no Tribunal a quo, que afasta a TAXA SELIC, dada a ausência de natureza tributária do
crédito exequendo e a indispensabilidade de aplicação do TEMA REPETITIVO 905 ao caso
concreto, orientação que determina a aplicação da TAXA SELIC, do início da vigência do
Código Civil até início da vigência da Lei 11.960/2009.
Esta constatação, por si só, indica violação do artigo 1.022, inciso II do Código de
Processo Civil. Afinal, a Agravante desde o manejo do recurso de agravo de instrumento
invoca a incidência do artigo 37-A da Lei no 10.522/2002, que determina a incidência da
TAXA SELIC de créditos de qualquer natureza em favor de Autarquias Federais, como é o
caso da Autarquia agravada INPI.
A situação, por certo, denota que o Tribunal a quo desconsiderou a orientação desse
Superior Tribunal de Justiça, em especial a aplicação do TEMA REPETITIVO 905 ao caso
concreto, que determina a incidência da TAXA SELIC em período determinado (que
compreende período do título exequendo). Observamos, assim, a pertinência deste recurso
que evidencia a pertinência do recurso especial para ser conhecido e provido.
[...]
Entende a Agravante que há uma delimitação, bastante clara, a respeito de qual
matéria pode(ria) instalar a negativa de prestação jurisdicional por ofensa ao artigo 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, como ocorrera nestes autos: o reconhecimento de
que houvera omissão, como no caso em apreço, a respeito de questão capaz de infirmar a
conclusão – EQUIVOCADA - adotada pelo Acórdão recorrido, de que os cálculos teriam
sido elaborados com (in)observância estrita do manual de cálculos da justiça federal.
É fato que é possível a coexistência de episódio de inocorrência de ofensa ao artigo
1.022, ausência de prequestionamento e incidência de Súmula 211 dessa Corte Superior.
Sucede, no caso, que ao contrário do veiculado na r. decisão agravada, a matéria relativa à
incidência do artigo 37-A da Lei no 10.522/2002 pode, e certamente irá, infirmar a
conclusão – equivocada – adotada pelo Acórdão recorrido, sobre a necessidade de ostentar a
natureza tributária para incidi r a TAXA SELIC.
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

Abstraímos, de modo bastante claro, que a míngua de decisão a respeito de
MATÉRIA RELEVANTE A PONTO DE INFIRMAR A CONCLUSÃO – EQUIVOCADA
– ADOTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, sobre a incidência do artigo 37-A da Lei
no 10.522/2002, a despeito da oposição de embargos declaratórios, ESTAR-SE-Á DIANTE
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL , DADA A FALTA DE
RECONHECIMENTO DE INDISCUTÍVEL OMISSÃO , fato que permite aplicação do
artigo 1.025 da lei processual civil.
Afasta-se, portanto, qualquer possibilidade de aplicação da Súmula 211 dessa Corte
Superior. Significa dizer, os FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL A QUO
FORAM INSUFICIENTES, sobretudo por não considerar tese apta a infirmar
completamente a conclusão adotada na decisão recorrida, apesar da oportunidade de
apreciação da matéria por ocasião do julgamento dos declaratórios opostos.
[...]
Por fim, em relação a condenação de honorários, a Agravante esclarece que na
origem houve o provimento do agravo do instrumento para excluir honorários advocatícios,
expressamente retirados pelo Acórdão que outorga origem ao título judicial exequendo.
Assim, ausentes fundamentos válidos para condenação de tal natureza na hipótese dos autos,
dispensando maiores considerações.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Não ostentando a condenação ao ressarcimento ao erário natureza tributária, não há
que sem falar em fixação apriorística da taxa SELIC à correção monetária e eventuais juros,
tendo os cálculos sido elaborados conforme as tabelas de atualização monetária e de juros
fornecidas pela própria Justiça Federal da 2a Região, gozando, assim, de presunção de
legalidade e legitimidade.
Portanto, merece prosperar o presente recurso tão somente no que diz respeito à
impossibilidade de inclusão dos honorários advocatícios ao título executivo judicial, razão
pela qual reforma-se, nesta oportunidade, a r. decisão agravada para excluir a referida
rubrica do cumprimento de sentença.
Por fim, convém salientar que sobrevinda a r. decisão de evento 614 da origem, a
qual homologou " os cálculos insertos no Evento 579, a fim de reconhecer como devido o
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

valor total de R$ 1.134.744,85 (um milhão, cento e trinta e quatro mil setecentos e quarenta
e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo R$ 872.880,65 (oitocentos e setenta e dois
mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos) a título de condenação principal; e
R$ 261.864,20 (duzentos e sessenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte
centavos), relativo aos honorários de sucumbência".
Dessa feita, esclarece-se que o parcial provimento do presente agravo de instrumento
há de exercer eficácia para afastar a quantia de R$ 261.864,20 (duzentos e sessenta e um mil
oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), relativa a honorários de sucumbência.
[...]

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte, no julgamento do Tema n. 905/STJ dos recursos especiais repetitivos,
fixou a tese segundo a qual os índices aplicáveis a título de juros de mora e correção
monetária dependem da natureza da condenação, de modo que, envolvendo a presente
controvérsia sobre débitos consistentes em ressarcimento do dano e multa civil decorrentes
da prática de ato de improbidade administrativa, tem-se condenação judicial de natureza
administrativa geral, sujeitas aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro
/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.980.617/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2023
15/6/2023

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:06
Código de Controle do Documento: 99388cad-0b57-4359-96ef-1e489ac327cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.704.779 / RJ
Número Registro: 2024/0267092-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013391520064025101 13391520064025101 200651010013398 50024165220234020000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE GRACA ARANHA
ADVOGADOS : HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
LUIZA JORDÃO - RJ167425
CAUÊ MELO IVANISSEVICH - RJ155702
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GERMANO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
Documento eletrônico VDA50398392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: eface35b-5182-4f37-89eb-4dc03780852f

ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO RAPOSO SOARES - SP221390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE GRACA ARANHA
ADVOGADOS : HÉLIO SABOYA RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - RJ068819
PEDRO PAULO MUANIS SOBRINHO - RJ082788
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - RJ079743
LUIZA JORDÃO - RJ167425
CAUÊ MELO IVANISSEVICH - RJ155702
INTERES.
: ANTONIO CARLOS RODRIGUES GERMANO
INTERES.
: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:36
Código de Controle do Documento: eface35b-5182-4f37-89eb-4dc03780852f